Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715653-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se a embargante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração em relação ao tópico Do objeto dos embargos. Penhora do bem leiloado em razão da ausência de indicação de um dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator